Tribunal: TJES
Processo: 0028389-27.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028389-27.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILSA RODRIGUES DA SILVA VERBO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0028389-27.2019.8.08.0035

RECTE.: DILSA RODRIGUES DA SILVA VERBO

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR CONTRATADO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DISTINGUISH. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação Ordinária informando que é contratada pelo ente estadual, no regime de designação temporária, como professora, contudo, nunca houve recolhimento de seu FGTS. Requer, assim, o pagamento da importância de R$ 29.546,38 (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), bem como a nulidade de todos os contratos firmados. Apresentou RI com pedido de assistência judiciária às fls. 75/94.
2. Tese da parte requerida
: O ente estadual ofertou defesa às fls. 37/42, arguindo preliminar de prescrição. No mérito em si, afirma quanto à legalidade da contratação, não sendo o caso de se anular os contratos firmados para pagamento do FGTS. Ofertou contrarrazões às fls. 96/102.
3. Sentença
: “Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar de PRESCRIÇÃO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Com efeito, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 05 (cinco) anos e não de 30 (trinta) anos, eis que se afigura descabida a aplicação da tese firmada no ARE n. 709212/DF, na medida em que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, à qual não é aplicável o Decreto n. 20.910/32. Isto porque, o referido Decreto é norma especial, que deve prevalecer diante das normas gerais existentes em nosso ordenamento jurídico, visto que trata das relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública. Vale dizer, tomando-se em conta que a contratação temporária possui regime especial de Direito Administrativo, onde são aplicadas as normas específicas à Fazenda Pública e considerando que o Decreto n. 20.910/1932 se trata de lei especial aplicável à relação jurídica administrativa, que regula a contagem do prazo prescricional envolvendo a Fazenda Pública, neste caso, a prescrição aplicável, como já salientado, é de cinco anos. A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verbis: “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPO-RÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDI-CES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CON-FIGURADA.1. Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos. 2.
Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017). De mais a mais, recentemente a questão da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais deste Estado chegara a ser enfrentada junto a Turma de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000019-92.2022.8.08.9101, onde a tese defendida nesta Egrégia 3ª Turma Recursal sagrou-se vencedora. É necessário a realização de um
distinguishing
, na medida em que a ARE 709.212/DF não versava sobre condenação em desfavor da Fazenda Pública. A propósito, trago ao corpo da presente parcela do brilhante voto vencedor:
“[...] Entretanto, neste tocante, cumpre aqui realizar um distinguish, eis que a referida modulação não pode ser aplicada ao caso em comento em que a relação jurídica é com a Fazenda Pública, isto porque, o objeto da análise do AREt 709.212 versava sobre relação trabalhista. As demandas em face da Fazenda Pública sempre tiveram o prazo prescricional quinquenal, consoante determina o art. 1° do Decreto 20.910/1932, assim, indubitável que a tese fixada pelo STF no AREt 709.212 em nada afetou aos servidores temporários, caso dos autos, eis que para estes o prazo prescricional para realizar a cobrança do FGTS sempre foi de cinco anos, desta forma, inexistindo alteração de entendimento quanto a aqueles, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos para eles.[...]”
. Assim, considerando que a autora/recorrente pleiteia verbas de FGTS relativas aos períodos compreendidos entre julho/2005 a agosto/2014 e, tomando-se em conta que a presente ação foi ajuizada somente em 13/11/2019, é de se concluir que está prescrita a pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período anterior ao último quinquênio, contando-se da propositura da ação.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)